Tribunal: TJDFT
Processo: 0736035-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736035-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO PEREIRA BATISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2025 16:49:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador